Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-26.2021.8.11.0014
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000970-26.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARJONES VARANDA CATALA - CPF: 172.242.411-72 (RECORRENTE), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000970-26.2021.8.11.0014

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu

Recorrente(s):

MARJONES VARANDA CATALA

Recorrido(s):

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RODOVIA PEDAGIADA – PARABRISA DANIFICADO POR PEDRA ARREMESSADA POR OUTRO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – NÃO COMPROVADO OBJETO NA PISTA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrido juntou boletim de ocorrências, onde relata que teve seu para-brisa trincado por pedra arremessada por outro veículo.

Contudo, não ficou comprovado que havia objetos na pista que pudessem causar os danos no para-brisa do Autor, já que, como o mesmo narra, a pedra foi arremessada por outro veículo, caracterizado culpa exclusiva de terceiro.

Em que pese as alegações do Recorrente, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que não restou comprovada a culpa da concessionária na manutenção da pista pedagiada diante do fato, pois ocidente ocorreu por culpa exclusive de terceiro.

A concessionária tem obrigação de fiscalizar a rodovia pedagiada a fim de mantê-la sempre segura para o trânsito de veículos, mas não pode impedir e/ou fiscalizar o tráfego de veículos e acondicionamento de suas cargas.

A Reclamante também tem o dever de manter a distância correta do veículo que trafega à sua frente, para evitar esse e outros tipos de acidentes.

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANIFICAÇÃO DE PÁRA-BRISAS DE VEÍCULO EM TRÁFEGO EM RODOVIA PEDAGIADA. ARREMESSO DE PEDRA POR CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA NA VIA CONTRÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO, DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A LIDE. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 71002749422, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 14/07/2011)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002749422 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 14/07/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2011)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUTOR QUE TRAFEGAVA POR RODOVIA PEDAGIADA E TEVE O PARA-BRISA DE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe proviment (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001612-80.2014.8.16.0124/0 - Palmeira - Rel.: Fernanda Orsomarzo - - J. 28.09.2015)

(TJ-PR - RI: 000161280201481601240 PR 0001612-80.2014.8.16.0124/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Orsomarzo, Data de Julgamento: 28/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2015)

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do resultado do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobe o valor da causa, porém, suspensas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022